Tribunal: STF
Processo: Rcl 58799
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran/PE) na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 



    3. Esta Corte tem entendimento de que a responsabilidade não pode ser automática, devendo ser mensurados os riscos embutidos no posicionamento de validar a imputação de débitos trabalhistas à entidade contratante, descurando do liame mínimo entre conduta e dano ocorrido.



    4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária ao Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran/PE).